Tribunal: STF
Processo: ARE 1601092
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FAZENDA PÚBLICA. DÍVIDA CONDOMINIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS: IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DO DÉBITO E FORMA DE EXECUÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.262 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997: SÚMULA N. 284 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:
“DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME
 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou objeção de não executividade. A ação de origem é uma execução de título extrajudicial. A execução se funda em dívida condominial do Município. A dívida decorre da propriedade de imóvel em condomínio. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a cobrança de taxas condominiais da Fazenda Pública está sujeita ao regime de precatórios; (ii) é aplicável o art. 1º-F da L. 9.494/1997 aos débitos condominiais do ente público; e (iii) há prescrição dos valores cobrados. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. As taxas condominiais configuram título executivo extrajudicial. A convenção condominial comprova a regularidade da obrigação. 
4. O prazo prescricional das taxas condominiais é quinquenal. A ação foi protocolada tempestivamente, não ocorrendo a prescrição alegada. 
5. A relação jurídica entre o Município e o condomínio é de direito privado. O Município se sujeita às mesmas obrigações dos demais condôminos. 
6. A taxa condominial não se submete ao regime de precatórios. Não se aplica o art. 1º-F da L. 9.494/1997. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. O recurso é conhecido e desprovido.
 Tese de julgamento: ‘1. A taxa condominial é título executivo extrajudicial. 2. O prazo prescricional para a cobrança de taxas condominiais é de cinco anos. 3. A relação entre a Fazenda Pública e o condomínio, na cobrança de taxas, é de direito privado. 4. A Fazenda Pública não se submete ao regime de precatórios para o pagamento de taxas condominiais. 5. O art. 1º-F da L. 9.494/1997 não se aplica aos débitos condominiais da Fazenda Pública.’
 Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 85, § 11, e 784, VIII; CC/2002, arts. 206, § 5º, I, e 1.336, § 1º; L. 9.494/1997, art. 1º-F. Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 592.905/RS; STJ, REsp 1.270.439/PR; STJ, Súmula 260; TJGO, Agravo de Instrumento 5367422- 77.2022.8.09.0051; TJGO, AC 5063242-62.2020.8.09.0051; TJGO, AC 5320201-11.2016.8.09.0051” (fl. 1, e-doc. 6).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República. Argumentou que o débito condominial da Fazenda Pública municipal submeter-se-ia ao regime de precatórios (e-doc. 8).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 12).
 
4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assinala que “a necessidade de reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) não se aplica ao caso em tela, demonstrando um claro erro de juízo de admissibilidade que deve ser corrigido por esta Egrégia Corte” (fl. 3, e-doc. 14).

Salienta que “a controvérsia posta no Recurso Extraordinário não reside na verificação dos fatos, que são incontroversos e estão integralmente delimitados nos autos, mas sim na correta interpretação e aplicação do direito constitucional aos fatos já estabelecidos” (fl. 3, e-doc. 14).
Sustenta que, “uma vez reconhecida a exigibilidade da dívida pela via judicial (ainda que se trate de título extrajudicial levado à execução), o pagamento pela Fazenda Pública deve, obrigatoriamente, seguir a regra de ouro do artigo 100 da Carta Magna” (fl. 7, e-doc. 14).

Ressalta que “a decisão agravada, ao manter a execução pelo rito comum, ignora o comando constitucional e a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte, permitindo uma subversão da ordem orçamentária e uma potencial constrição patrimonial vedada, configurando, de forma direta e insofismável, a alegada violação ao artigo 100 da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 14).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o presente recurso extraordinário, ao fundamento de que “a análise de eventual ofensa aos preceitos constitucionais apontados esbarra no óbice da Súmula 279 do STF, uma vez que a conclusão sobre o acerto ou desacerto do acórdão vergastado demandaria sensível incursão no acervo fático-probatório, para que se pudesse, circunstancialmente, perscrutar eventual afronta ao regime constitucional de precatórios” (fl. 3, e-doc. 12). 

Na espécie vertente, a Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás dirimiu a controvérsia sobre a forma de “cobrança das despesas condominiais por meio de processo de execução” (fl. 5, e-doc. 6), nestes termos:
“(...) o Código de Processo Civil, permite a cobrança das despesas condominiais por meio de processo de execução, elegendo a dívida de condomínio como título executivo extrajudicial, no intuito de conferir certa agilidade aos processos para a cobrança do débito condominial.
Em comentário ao suso dispositivo, os processualistas Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero enfatizam que: 
‘11. Contribuições de Condomínio Edilício. Quando documentalmente comprovadas, as despesas condominiais, previstas em Convenção de Condomínio ou aprovadas em Assembleia geral, são títulos executivos. Se não houver prova documental, exigem prévio processo de conhecimento para a constituição de título judicial. O título é oponível contra quem ocupa o imóvel, independentemente de tratar-se de proprietário, locatário, comodatário ou outro tipo de possuidor.’ (in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: RT, 3ª ed., 2017, p. 871)’
Dessarte, após leitura do art. 784 do CPC, deduz-se que é desnecessária a demonstração do valor fixo a título de cota de despesa condominial. O que se exige é a liquidez, que no caso concreto é presumida, tendo em vista a obrigação do condômino contribuir com as despesas diante da previsão orçamentária aprovada em assembleia para tanto. 
Assim, a convenção condominial juntada nos autos de origem (mov. 25) comprova a regularidade da constituição da obrigação. 
No caso dos autos, a Fazenda Pública Municipal não se encontra inserida numa relação jurídica de direito público, mas sim de direito privado, consubstanciada na execução de taxas condominiais de um bem de sua propriedade, que se encontra regido pela convenção de condomínio, aprovada pelos condôminos em assembleia geral ou extraordinária. 
Desse modo, tratando-se de relação eminentemente privada, na qual o ente municipal, proprietário de um imóvel em condomínio particular, deve-se assim, arcar com o pagamento das taxas de condomínio em situação de igualdade com os demais particulares, inexistindo relação jurídica de direito público a ser amparada, não se aplicando o regime de precatório e a correção monetária de acordo com o artigo 1º-F da Lei federal nº 9.494/97 impostas à Fazenda Pública” (fls. 2-4, e-doc. 26).

O Tribunal de origem resolveu a controvérsia referente à forma de execução das taxas condominiais com fundamento na legislação processual vigente. A apreciação do pleito recursal exigiria exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. 

Como assinalado na decisão agravada, para rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre a natureza jurídica das taxas condominiais e a forma de execução, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONVÊNIO. INADIMPLÊNCIA DO ESTADO QUANTO AO REPASSE AO MUNICÍPIO. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.458.993-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.2.2024).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Decisão arbitral. Obrigação de fazer. Regime de precatório. Reexame de fatos e provas. Agravo Regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo pela aplicação dos óbices das súmulas 279 e 454 desta Corte. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem concluiu pelo afastamento do regime de precatório, tendo em vista que a sentença arbitral determinou obrigação de fazer (adimplemento de obrigação contratual) ao estado de São Paulo. 4. Concluir de forma diversa do que decidido demandaria análise de matéria infraconstitucional e o revolvimento de fatos e provas, além de interpretação de cláusulas contratuais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo por se tratar de ofensa indireta à Constituição Federal e incidir, no caso, os óbices das Súmulas 279 e 454 do STF. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. - Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1387787 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03.10.2022; STF, ARE 1059810 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29.09.2017” (RE n. 1.528,541-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.7.2025).

7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.420.691-RG, Tema 1.262, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral no sentido de que “não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal” (Plenário, DJe 28.8.2023).

Não é o caso, entretanto, de se aplicar essa tese de repercussão geral, pois o Tribunal de origem decidiu matéria diversa sobre título executivo extrajudicial, proveniente de débitos condominiais, relação estrita de direito privado, resolvida com a interpretação da legislação processual vigente. 

Diferente do alegado pelo agravante (fl. 7, e-doc. 14), inaplicáveis, na espécie, os fundamentos da tese fixada no Tema 1.262 da repercussão geral.

8. Tampouco há de se acolher a insurgência do agravante sobre a possibilidade de “aplicação do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997” para atualização do débito em questão (fl. 9, e-doc. 14), pois esse argumento recursal veio desacompanhado de referência a dispositivo constitucional que teria sido contrariado e sem a devida base jurídica e jurisprudencial a fundamentar essa alegação. Incide, na espécie, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: ARE n. 1.497.721-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.8.2024; ARE n. 1.587.567-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 30.3.2026; e ARE n. 1.532.599-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.3.2025.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se. 

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora